Tribunal: STF
Processo: Rcl 4896
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo regimental na
   reclamação. Obscuridade, contradição ou omissão: ausência.
   Embargos de declaração rejeitados.
1. Eventual reforma do
   acórdão embargado na via dos declaratórios somente é possível
   quando presente algum defeito material, dentre os elencados no
   artigo 535 do Código de Processo Civil, cuja solução obrigue o
   reexame do tema.
2. Ausência de obscuridade, omissão ou
   contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios.
3.
   Embargos de declaração rejeitados.